Tribunal: TJDFT
Processo: 0724838-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA INCIDENTE SOBRE PERCENTUAL DE FATURAMENTO OBTIDO EM PLATAFORMA DE PAGAMENTO. CONSTRIÇÃO FIXADA ANTERIORMENTE E ABRANGIDA POR ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO. INVIABILIDADE. VERBA EXCLUÍDA DA EXECUÇÃO. MULTA DE 10% CONFORME ART. 521, §3o DO CPC. EXCLUSÃO DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. MULTA APLICADA POSTERIORMENTE À DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que determinou a penhora de 20% (vinte por cento) sobre o valor percebido pelo agravante em plataforma de pagamento, nomeando o diretor como fiel depositário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) saber se é correta a penhora de percentual de faturamento a que faz jus a executada em plataforma de pagamento; (ii) verificar a proporcionalidade dos honorários advocatícios fixados em impugnação à penhora e (iii) aferir a lisura na fixação de multa por ocasião do reconhecimento de protelação nos embargos de declaração opostos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se admite a redução do percentual de penhora sobre o faturamento a que tem direito a executada, em plataforma de pagamento, haja vista que a matéria foi anteriormente examinada por acórdão proferido em agravo de instrumento, vertido contra decisão proferida em impugnação ao cumprimento de sentença, transitado em julgado, de forma que deve ser respeitada a coisa julgada.
4. Inviável a redução dos honorários advocatícios, porquanto em acórdão proferido anteriormente, tal verba foi extirpada do cumprimento de sentença, de modo que remanesceu, apenas, a multa prevista no art. 521, § 3o do CPC, por ocasião do decurso do prazo para pagamento.
5. Quanto à irresignação da multa aplicada por ocasião do julgamento de embargos de declaração, considerados protelatórios, tal não procede, haja vista que fixada posteriormente ao julgamento do presente recurso de agravo de instrumento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e improvido.
Tese de julgamento: "1. Não se admite a redução do percentual de penhora do faturamento, se tal questão está acobertada pelo manto da coisa julgada. 2. Inviável a redução dos honorários advocatícios, porquanto tal verba foi extirpada expressamente do cumprimento de sentença. 3. A exclusão da multa fixada em razão de serem considerados protelatórios os embargos de declaração não pode ser examinada, se fixadas posteriormente à decisão recorrida".
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 995, p. único do e 1019, inc. I.
Jurisprudência: não referida.